Tribunal: TJBA
Processo: 8092347-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092347-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos, de um lado, pela autora e, de outro, pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, a autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico indicado, inclusive materiais e procedimentos correlatos, bem como majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

2. No mesmo julgado, as rés foram condenadas ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico e da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. A autora sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido determinação expressa quanto ao custeio dos honorários médicos do cirurgião assistente indicado na petição inicial, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado.

4. A ré, por sua vez, alega omissão quanto à análise da documentação referente à comunicação prévia da rescisão contratual, bem como quanto ao pleito de realização de perícia médica, postulando o saneamento dos supostos vícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao custeio dos honorários médicos, à análise da documentação relativa à comunicação prévia da rescisão contratual e ao pedido de realização de perícia médica; e (ii) saber se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8. Verificou-se que a pretensão da autora quanto aos honorários médicos já havia sido expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou a obrigação da recorrida de autorizar a realização da cirurgia pelo profissional assistente indicado na inicial e de custear os honorários médicos por ele solicitados, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 35-C da Lei nº 9.656/1998.

9. Quanto à alegação da ré acerca da comunicação prévia da rescisão do plano, a decisão colegiada apreciou de forma expressa a insuficiência da prova documental apresentada, registrando a ausência de comprovação do envio e recebimento da notificação pela intermediadora, bem como a inexistência de comunicação direta à autora e de oferta de migração para plano individual ou familiar, em afronta aos deveres de informação, boa-fé objetiva e lealdade contratual.

10. Igualmente, a preliminar relativa à necessidade de perícia médica foi devidamente afastada no acórdão recorrido, ao fundamento de que o conjunto documental, notadamente o relatório médico acostado aos autos, era suficiente para demonstrar a condição clínica da autora, a urgência do procedimento e a adequação do tratamento indicado.

11. A decisão embargada enfrentou, portanto, todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo evidente que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de promover o reexame da matéria decidida, providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092347-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
ALANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA e outro
e como Embargados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR ambos os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Março de 2026.